Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702177-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDETE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDETE MARIA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0713870-14.2019.8.07.0009, proposta em desfavor da Agravante por LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA, rejeitou a impugnação apresentada pela Devedora, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A sentença proferida nos autos decretou a revelia da parte requerida, julgou o autor carecedor do direito de ação pela perda superveniente do interesse de agir, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais e condenou ambas partes ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu, sentença esta mantida pelo Tribunal ad quem. Em manifestação do exequente LEONARDO CURSINO, foi apresentado cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, ID 103830953, intimando-se aparte devedora a pagar o valor da condenação. Diante do não pagamento voluntário da obrigação, foi deferido o pedido de pesquisa reiterada no sistema Sisbajud, na qual os valores encontrados foram desbloqueados por serem irrisórios e a ordem foi interrompida, ante a apresentação de impugnação pela parte executada. Em impugnação, ID 110178676, a parte executada alega nulidade de citação, pois a assinatura aposta no aviso de recebimento não seria sua. Alega, ainda, excesso de execução, pugnando pelo cancelamento da ordem de bloqueio e o desbloqueio do valor de R$ 146,31. A parte exequente, por sua vez, sustenta que é valida a citação da parte executada, uma vez que foi recebida em seu condomínio e que não há excesso de execução, pois, diante do não pagamento voluntário da obrigação, devem incidir multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Primeiramente, proceda a Secretaria à retificação do polo ativo da ação para que passe a constar como credor apenas LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA, uma vez que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. A parte executada alega nulidade de citação. Todavia, razão não lhe não assiste razão, uma vez que, conforme aviso de recebimento de id. 78215418, a correspondência foi devidamente recebida no condomínio que a requerida reside. Ademais, na via da exceção de pré-executividade não é possível a dilação probatória, sendo incabível alegação de falsidade, porque incabível incidente de falsidade nesse momento processual. No que tange à alegação de excesso de execução, não assiste razão a impugnante, uma vez que cabível a incidência de multa e honorários relativos ao cumprimento de sentença, pois não houve pagamento voluntário da obrigação no prazo legal. Embora a pesquisa tenha sido realizada no valor total da causa e não no valor dos honorários advocatícios, não houve qualquer prejuízo, tendo em vista que os valores bloqueados não excederam ao débito e os únicos valores encontrados foram considerados irrisórios e imediatamente desbloqueados. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se quer a realização de novas pesquisas reiteradas, considerando que a ordem foi interrompida diante da apresentação da impugnação. Caso positivo, deverá apresentar nova planilha atualizada do débito. Caso negativo, deverá indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia.” (Num. 111181641 do Feito originário). Pede a Agravante, inicialmente, gratuidade de Justiça. Argumenta que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Sustenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, a citação na fase de conhecimento é nula por ofensa ao art. 242 do Código de Processo Civil. Afirma que, no caso concreto, “a citação expedida por AR de ID. 78215418 considerada como citação cumprida, na qual consta a assinatura da Agravante, está eivada de nulidade, pois não foi assinada por ela, tendo em vista que a mesma não reside no local da citação, e à época também não residia naquele local.” (Num. 32162174 - Pág. 6). Acrescenta que o “aviso de recebimento não foi assinado pela Agravante em momento algum, pois esta não reside neste endereço, sendo o endereço de sua residência a Q I, Quadra 05, Bloco H, Apartamento 109, Guará I, conforme comprovante de residência anexado a este Agravo, no mesmo período em que ocorreu a citação (agosto de 2020” (Num. 32162174 - Pág. 7). Ressalta que seu endereço, diverso daquele da suposta citação, está comprovado mediante comprovantes de residência e contratos de locação referentes ao período de 12/06/2019 a 12/06/2021. Afirma que a decisão agravada está equivocada, haja vista que a Agravante nem mesmo reside em condomínio e que, assim, “a citação está eivada de nulidade, pois foi assinada por TERCEIRO DESCONHECIDO em endereço que a Agravante sequer residia à época.” (Num. 32162174 - Pág. 8). Argumenta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e que, nos termos do art. 525, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a alegação de nulidade da citação, tratando-se de matéria de ordem pública. Subsidiariamente, assevera a Agravante que há excesso de execução, uma vez que o valor lançado na pesquisa SISBAJUD correspondeu ao valor total da causa. Acrescenta que não pode haver incidência da multa de 10% (dez por cento), haja vista a inocorrência de citação válida para o cumprimento de sentença. Conclui a Recorrente que, desse modo, “deverá ser considerado que houve o pagamento voluntário do Agravado, conforme ID. 103604660 (em anexo), referente aos seus 30%, informa que o valor que deverá ser pago pela Agravante à título de condenação (caso não sejam acolhidas as alegações anteriores), ou seja 70%, é de R$ 932,88 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) e não o valor determinado em SISBAJUD pelo Juízo de primeiro grau.” (Num. 32162174 - Pág. 12). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Sem preparo. Por meio do despacho de Num. 32186602, fora concedido prazo à Agravante para que promovesse a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal. A Agravante apresentou os documentos de Num. 32379144 a 32379149. O pedido de gratuidade de Justiça fora indeferido mediante decisão de Num. 32386983, oportunidade em que fora concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 32563214 e 32563216). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0713870-14.2019.8.07.0009, rejeitou a impugnação apresentada pela Devedora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que o efeito suspensivo deve ser indeferido. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador